Tribunal: TJES
Processo: 5025401-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025401-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA PERINE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025401-12.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA PERINE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de danos materiais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso suposta falha de segurança que culminou na efetivação de transações fraudulentas em conta da consumidora, ressaltando-se que eventual aferição de excludente de responsabilidade deve ser analisada no mérito.

(3).
Adota-se, para fins de contextualização, o relatório produzido no ato sentencial,
in verbis
: “
Aduz o autor, em síntese, que em 11/09/2022, teria recebido mensagem de uma amiga, através da rede social Instagram, que o encaminhou para um suposto investidor, que o convenceu a realizar um depósito, via PIX, de R$ 3.000,00, em duas parcelas, sob a promessa de um retorno breve com rendimentos altos. Momentos após realizar a transferência, notou que havia sido bloqueado, descobriu que a rede social de sua amiga havia sido hackeada e que tinha sido vítima de uma fraude. Alega que buscou esclarecimentos e o reembolso junto ao banco, mas não logrou êxito. Então, pede a devolução do valor transferido indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
” A partir daí, percebe-se da própria narrativa da Recorrida que a consumidora admite que realizou ambas as transferências de forma consciente em favor do fraudador, tendo sido ludibriada pelo estelionatário a fazê-las após conversa com perfil de sua amiga na rede social “Instagram” (que, entretanto, havia sido hackeado). Ressalta-se que a Recorrida foi convencida a realizar os supostos investimentos sob a promessa de lucro de mais de 100% (cem por cento) em relação montante investido, circunstância essa que, por si só, já deveria ter sido considerada pela Recorrida a fim de detectar a inidoneidade das informações que lhe eram passadas por terceiro.

(4). Nesse sentido, entendo que com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria consumidora) e inibir a responsabilização do Recorrente. Isso porque os serviços bancários prestados pelo Recorrente podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Recorrente.

(5).

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(7). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(8). Outrossim, verifico que faltou à consumidora cuidado mínimo na realização das referidas transações (diga-se, de grande vulto), o qual fez sem adequada checagem da idoneidade do interlocutor (destacando-se, uma vez mais, a circunstâncias surreais do negócio proposto, com promessas de retorno financeiro muito acima dos padrões do mercado), tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

(9). Por isso, compreendo que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa da vítima, a tornar indevida a responsabilidade civil do Recorrente, merecendo, por isso reforma a r. sentença.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)